Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-39.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Equivocada menção, na fundamentação do acórdão embargado, de tema que não fora objeto da lide e nem tampouco do julgamento (exigibilidade do débito) e de Resolução Normativa revogada. Obscuridade e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Equivocada menção, na fundamentação do acórdão embargado, de tema que não fora objeto da lide e nem tampouco do julgamento (exigibilidade do débito) e de Resolução Normativa revogada. Obscuridade e contradição verificadas. Vícios sanados, com a necessária adaptação da fundamentação. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. Interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica. Inadimplemento confesso. Débitos pretéritos. Corte indevido no fornecimento. Indenização moral devida. Configuração "in re ipsa". Supressão arbitrária de serviço básico e essencial em local de residência da unidade familiar da autora. Valor indenizatório. Caráter ressarcitório e punitivo da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. Alegação de excesso na fixação da verba honorária de sucumbência. Pretensão de aplicação do princípio da causalidade. Recurso prejudicado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFICÁCIA INFRINGENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é embargada
MARGARETH DE CASTRO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos, sem eficácia infringente. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
2
COMARCA:
SANTOS
EMBARGANTE(S):
CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGADO(S):
MARGARETH DE CASTRO FERREIRA

VOTO N.o 13.727
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS
E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Equivocada
menção, na fundamentação do acórdão embargado, de tema
que não fora objeto da lide e nem tampouco do julgamento
(exigibilidade do débito) e de Resolução Normativa
revogada. Obscuridade e contradição verificadas. Vícios
sanados, com a necessária adaptação da fundamentação.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
Interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica.
Inadimplemento
confesso.
Débitos
pretéritos.
Corte
indevido no fornecimento. Indenização moral devida.
Configuração “in re ipsa”. Supressão arbitrária de serviço
básico e essencial em local de residência da unidade
familiar da autora. Valor indenizatório. Caráter ressarcitório
e punitivo da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
Alegação de excesso na fixação da verba honorária de
sucumbência. Pretensão de aplicação do princípio da
causalidade. Recurso prejudicado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFICÁCIA INFRINGENTE.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão desta Relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação outrora
interposto pela parte autora, aqui embargada, e julgou prejudicado o recurso de
apelação outra interposto pela parte ré, aqui embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
3
Alega a parte recorrente a ocorrência de contradição na
decisão colegiada que, sob sua ótica, extrapolou os limites definidos pela parte
embargada quando da formulação de seus pedidos na exordial, manifestando-se
acerca da inexigibilidade do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) n.o
720304424, no valor de R$12.618,92. Outrossim, aponta que o aresto embargado
se utilizou de dispositivo previsto na revogada Resolução no 456/2000 para proferir
o julgamento de mérito, não dando, assim, correto desfecho à lide. Pugna pela (i) a
declaração de que a inexigibilidade do débito de R$12.618,92, decorrente do TOI
no 720304424, não foi julgado na presente hipótese; e (ii) a adequação do julgado
às regras previstas na Resolução no 414/2010, utilizada pela embargante ao longo
de todo o procedimento de apuração e cobrança da irregularidade.
Oportunizada manifestação da parte embargada, esta
restou silente.
É O RELATÓRIO.
Acolhem-se os presentes embargos, todavia, sem eficácia
infringente.
E assim o é pois, não obstante tenham sido tecidas
considerações acerca do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) n.o
720304424, gerador do suposto débito referente ao período de abril de 2013 a
setembro de 2015 e motivador da suspensão do fornecimento de energia,
conforme afirmado pela Concessionária embargante em sede de contestação (fls.
21/57), certo é que a questão atinente à exigibilidade ou inexigibilidade de tais
valores não foi, efetivamente, objeto de julgamento pela decisão embargada.
Por outro lado, o aresto fez, de fato, equivocada menção ao
dispositivo previsto na revogada Resolução no 456/2000 para proferir o julgamento
de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
4
Desse modo, verificados vícios passíveis de serem sanados
por essa via (contradição e obscuridade), de modo excepcional, a decisão
embargada passa a ter seguinte redação, mantido o relatório e a parte dispositiva:
“Pois bem.
A interrupção do fornecimento de serviços essenciais
consubstanciada na cobrança de débito pretérito revela-se
abusiva, o que se admite, excepcionalmente, apenas na
hipótese de falta de pagamento de contas regulares e atuais
de consumo, consoante entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO
ILEGAL
DO
FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de
que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do
serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia
pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do
consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão
de débitos antigos. (...) Agravo Regimental da AES Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. (AgRg no AREsp
239749/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
21/08/14, DJe 01/09/2014).
ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
INTERRUPÇÃO.

ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça
consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela
concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica
por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face
da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos
antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido. (STJ REsp 1682992 / SE; Segunda
Turma;
Relator:
Herman
Benjamin;
Data
do
Julgamento:
21/09/2017)
Neste contexto, não há dúvidas de que o débito que motivou
a suspensão do fornecimento de energia é composto por
valores oriundos de dívidas pretéritas (período de abril de
2013 a setembro de 2015), conforme apontado pela
Concessionária ré na contestação apresentada às fls. 21/57.
Dessa forma, na hipótese, incabível a suspensão do
fornecimento de energia elétrica embasada em dívida
pretérita por configurar-se medida coercitiva inadmissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
5
em relação ao usuário-consumidor1.
Em caso similar, assim já decidiu esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER c.c. PEDIDO DE DANOS MORAIS"
TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECEDENTE Corte do fornecimento de energia
elétrica, sob alegação de que a consumidora inadimpliu faturas
atuais de consumo e mensalidades de acordo entabulado, bem
como mantinha relógio medidor em situação de irregularidade
Decisão agravada que determinou o restabelecimento do serviço,
ante a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de
tutela Débitos atuais pagos um dia após o corte. Hipótese fática
que elidiu a prerrogativa da empresa concessionária de proceder à
suspensão dos serviços - Débitos pretéritos, objetos de acordo,
realmente não devem acarretar o corte da energia elétrica

Irregularidade do equipamento que deve ser apurada em
contraditório, ônus este que recai sobre a empresa concessionária.
Presunção de regularidade que milita em favor do consumidor
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP Agravo de
Instrumento
no
2226894-39.2016.8.26.0000.
Relatora:
Ana
Catarina Strauch. Órgão Julgador: 27aCâmara de Direito Privado.
Comarca de Itaquaquecetuba. Data do Julgamento: 14/02/2017)
É certo que a mora já perpetuada, como alegadamente
havida no caso, exigia por parte da concessionária o manejo
das vias ordinárias de cobrança, tendo em vista que, nos
termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor2,
não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
ao consumidor inadimplente.

Diante desse cenário, tem-se por inadmissível a coação
havida, consistente na ilegítima suspensão de serviço
essencial.
Importante destacar que o serviço de energia elétrica que se
pretende restabelecer é indispensável ao exercício do
núcleo básico do princípio da dignidade humana (art. 1o, III,
CF), qualificando-se como essencial, isto é, imprescindível à
própria existência do cidadão.
E, a partir do momento em que a interrupção do serviço
pode trazer prejuízos irreversíveis ao usuário, colocar em
risco a vida do consumidor e ofender o direito constitucional
à saúde (art. 6o da CF), surge a necessidade de sopesar
qual bem jurídico merece maior proteção.
1 A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há falar em corte no
fornecimento de água por débitos pretéritos, como forma de coação ao pagamento.
Indubitavelmente, a agravante dispunha de outros meios cabíveis, notadamente os judiciais,
para buscar o ressarcimento que entendesse pertinente. (STJ, AgRg no AREsp 605044/SP,
2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/02/2015, DJe 11/02/2015).
2 Art. 42, CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
6
Nesse cenário, deve o Judiciário, tendo em vista os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda
que inadimplente a consumidora, preponderar o bem maior
da vida (art. 5o, “caput”, CF), consagrando o direito à saúde
previsto na Carta Magna.
Ademais, o crédito da ré não está sendo sacrificado, mas
apenas
está
sendo
assegurado
o
direito
de
restabelecimento do serviço de energia elétrica. Nada
impede que a ré busque a satisfação do crédito pelas vias
judiciais próprias de cobrança.
E, consoante entendimento já consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça, é injustificável a interrupção do
fornecimento de serviço essencial de energia, ainda que
decorrente de inadimplemento, quando afetar o direito à
saúde e à integridade física do usuário, pois seria uma
inversão da ordem constitucional conferir maior proteção ao
direito de crédito da concessionária que aos direitos
fundamentais à saúde e à integridade física do consumidor:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO
ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO DE ANTIGO
PROPRIETÁRIO. PORTADORA DO VÍRUS HIV. NECESSIDADE
DE REFRIGERAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. DIREITO À
SAÚDE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o
fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança
de débitos de antigo proprietário.
2. A interrupção da prestação, ainda que decorrente de
inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à
integridade física do usuário. Seria inversão da ordem
constitucional conferir maior proteção ao direito de crédito da
concessionária que aos direitos fundamentais à saúde e à
integridade física do consumidor. Precedente do STJ. 3. Recurso
Especial provido.
(STJ, REsp 1245812/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/09/2011)
No mesmo sentido, este E. Tribunal já decidiu:
Energia elétrica. Interrupção do serviço. Decisão que determina o
restabelecimento de energia elétrica à consumidora inadimplente.
Manutenção. O corte, ainda que decorrente de débito atual e
precedido de aviso, somente pode ser permitido se a supressão do
serviço não acarretar prejuízos irreparáveis à vida e à saúde do
usuário. Consumidora que padece de câncer de mama, em estado
disseminatório da doença, faz uso de medicação de alto custo e
necessita de cuidados especiais que podem ser supridos ou
mitigados pela utilização da energia elétrica. Proteção do bem
maior da vida em detrimento do direito patrimonial da
concessionária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no. 01915507020128260000, 28a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
7
de Direito Privado, Relator Júlio Vidal, Data de Julgamento:
08/02/2013, Data de Publicação: 08/02/2013)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INADIMPLEMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA -
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NÃO PAGAMENTO DAS
PARCELAS AJUSTADAS - CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE
IMPEDE TAL MEDIDA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO - CONSUMIDOR EM PRECÁRIO ESTADO
DE SAÚDE E ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL
(AIDS) - NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE BALÕES DE
OXIGÊNIO
E
DE
APARELHOS
DE
INALAÇÃO
IMPRESCINDÍVEIS À SOBREVIVÊNCIA DO CONSUMIDOR -
DIREITO
FUNDAMENTAL
À
VIDA
ASSEGURADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
QUE
SE
SOBREPÕE
À
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL
QUE
PERMITE
A
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO
-
PRECEDENTES
-
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA -
APELO
DA
RÉ
IMPROVIDO. (TJSP,
Apelação
n.o
9120099-02.2007.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado,
Relator Mendes Gomes, Data do Julgamento: 09/12/2009, Data de
Registro: 05/01/2010)
Com efeito, as peculiaridades do caso concreto não estão a
autorizar a interrupção do serviço, por se trata de débito
pretérito, passível de persecução pelas vias ordinárias de
cobrança.
Por outro lado, a despeito do decidido pelo magistrado “a
quo”, o indevido corte no fornecimento de energia elétrica,
na hipótese concreta, configura situação passível de gerar
abalo moral pelo efetivo ato de supressão de serviço básico,
até porque no endereço reside família a energia é
fundamental para o desenvolvimento da sobrevivência de
seus membros.
A propósito, cumpre invocar o seguinte julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no
fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a
inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o
débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de
energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não
houver aviso prévio ao consumidor inadimplente (2a Turma, AgRg
no AREsp 412849/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j.
03/12/2013)
Registre-se, no ponto, que em matéria de dano moral,
admite-se o dano presumido (“damnum in re ipsa”), ou seja,
aquele que está “evidenciado pela natureza das coisas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
8
sendo
necessária
a
apresentação
de
provas
que
demonstrem, 'ad exemplum', a ofensa moral da pessoa, na
consideração de que o próprio fato com as suas
circunstâncias já demonstra e perfecciona o dano, que está
ínsito” (Rui Stoco. “in” Tratado de Responsabilidade Civil,
Tomo II, 9a ed., Revista dos Tribunais, p. 396).
Também neste sentido:
Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se
comprova, mas se afere, segundo o senso comum do homem
médio. A propósito, o mesmo Col. Superior Tribunal de Justiça, em
v. acórdão relatado pelo em. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, assentou que 'não há falar em prova do dano moral,
mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-
se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do código de
processo civil' (cf. REsp. 86.271-SP- 3a. T. - j. 10.11.97, DJU
9.12.97,
pg.
64.684).
(TJ/SP.
Ap.
c/
Rev.
n°
9263873-61.2005.8.26.0000, 29a. Câm., Des. Rel. Silvia Rocha
Gouvêa, j. 27.04.2011)
Saliente-se, ademais, que, na hipótese concreta, o dano
moral se mostrou sensivelmente agravado, sobretudo
quando considerada a reincidência da conduta abusiva e
arbitrária praticada pela empresa ré em relação à autora,
cujo reconhecimento, aliás, foi confirmado no julgamento da
apelação n.o 1024487-24.2016.8.26.0562 realizado pela C.
21.a Câmara de Direito Privado, em 04/04/2017, sob a
relatoria do Des. Silveira Paulilo.
Portanto, quanto à fixação do valor da indenização, uma vez
não existindo parâmetros legais, o arbitramento deve ser
feito com base na razoabilidade, em quantia compatível com
a intensidade do sofrimento da vítima, observando-se as
peculiaridades do caso concreto, bem como a condição
econômica das partes.
Assim, deve-se observar que o arbitramento levará em
conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização,
assim como a repercussão do dano e a possibilidade
econômica do ofensor, não podendo o dano moral
representar procedimento de enriquecimento para aquele a
que se pretende indenizar, como também não pode ser
diminuto a ponto de não incentivar a ré no aprimoramento
dos seus serviços, evitando a reiteração de condutas
indevidas.
A respeito, ensina Caio Mário da Silva Pereira que a
indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir
enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne
inexpressiva:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
9
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em
certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de
seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor
ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do
ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. (“Responsabilidade Civil”, Editora Forense, 9a
ed., pág. 60).
Neste sentido:
O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do
Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse
título deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento
operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar
desestimular o ofensor a repetir o ato. (STJ. 4a Turma, REsp
245.727/SE, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28/03/2000).
Sendo assim, considerando as particularidades do caso, o
evento danoso e os propósitos da reparação, a
compensação deve ser arbitrada em R$10.000,00, quantia
que se mostra razoável ao dano suportado.
Sobre este valor deve incidir correção monetária do
arbitramento, de acordo com a súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, e juros de mora legais a contar da
citação, na medida em que se trata de responsabilidade
contratual.
Em suma, dá-se provimento ao recurso de apelação da
autora para, reformando a sentença combatida, julgar
procedente o pedido deduzido na inicial para também
condenar a ré ao pagamento da importância de
R$10.000,00, a título de compensação dano moral em favor
da autora, com correção monetária do arbitramento e juros
de mora de 1% ao mês da citação.
E, considerada a solução apresentada, tem-se por
prejudicada a análise do recurso ofertado pela parte
requerida.
Por derradeiro, em razão a sucumbência verificada, resta
condenada a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de advogado da parte autora
fixados, considerando-se o que determinam os parágrafos
2.o e 11 do CPC, em 15% do importe condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000516-39.2018.8.26.0562/50000 -Voto no 13.727
10
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da parte
autora e julga-se prejudicado o recurso da parte ré.”.
Feitas tais considerações, acolhem-se os embargos de
declaração, sem eficácia infringente.
ALFREDO ATTIÉ
Relator